Tribunal: STF
Processo: AI 710051
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO CONTRA 
   DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 
   
1. Caso em que o recurso se revela insuscetível de atingir seu 
   objetivo.
2. É manifestamente incabível a interposição de agravo 
   regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. 
   Precedentes: AIs 552.307-AgR-AgR, da relatoria do ministro Gilmar 
   Mendes; 520.800-AgR-AgR e 371.297-AgR-ED-AgR, da relatoria do 
   ministro Cezar Peluso; e 487.932-AgR-ED-AgR, da relatoria do 
   ministro Sepúlveda Pertence.
3. Agravo não conhecido.